Tribunal: STF
Processo: RE 114791
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CIENCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE.
ORDEM DAS INTIMAÇÕES A DEFESA E AO RÉU.
TENDO-SE QUE OS AUTOS FORAM REMETIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES
DA PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO, E QUE, NO PRAZO LEGAL,
CONTADO ESTE DA CIENCIA PESSOAL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, FOI INTERPOSTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E DE SE TER ESTE
COMO TEMPESTIVO. NÃO CABE CONSIDERAR-SE O LAPSO PARA SUA
INTERPOSIÇÃO COMO TENDO INICIO NA DATA DA ENTRADA DO PROCESSO NO
PROTOCOLO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS.
E INDIFERENTE, PARA O INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL,
QUE SEJA INTIMADO PRIMEIRO O RÉU E DEPOIS A DEFESA, OU QUE SE DE
O CONTRARIO, POIS ELA HÁ DE INICIAR-SE A PARTIR DA ÚLTIMA
INTIMAÇÃO.